Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707985-79.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ERENI VARGAS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Fraude à fiscalização tributária. Falsidade ideológica. Dolo. Provas. Princípio da consunção. Pena. Erro material. Reparação de danos. 1 - Suficiente, para tipificar o crime do art. 1o, II, L. 8.137/90, o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir ou inserir dados falsos em documento ou livro exigido pela lei fiscal, suprimindo ou reduzindo os tributos devidos ao fisco. 2 - A conduta de quem constitui pessoa jurídica em nome de terceiros (“laranjas”) e, exercendo de fato a administração e gerência da empresa, deixa de declarar operações de venda, com o fim de sonegar imposto, de forma intencional e reiterada, tipifica o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90. 3 – Há crime de falsidade ideológica na conduta daquele que insere dados falsos em documentos para constituir pessoa jurídica em nome de terceiros (“laranjas”), na tentativa de se furtar das responsabilidades decorrentes da atividade empresarial. 4 – O princípio da consunção ou absorção tem incidência quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Não é o caso de inserir informações falsas em documentos para constituir empresa, usados não só para sonegação fiscal, mas também para a prática de atos negociais – o crime de falso não se exauriu no crime tributário. 5 – Se ocorreu inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, em razão do elevado valor da dívida (acima de 1 milhão no âmbito do Distrito Federal - art. 2o da Portaria n. 84/21 PGDF, com a redação dada pela Portaria n. 99/2024) -, justifica-se a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 6 – Comete o crime de falsidade ideológica o contador da empresa que insere declaração falsa em contrato social levado a registro em órgãos públicos, fazendo constar como sócio pessoa que não tinha participação na gerência ou administração da empresa. 7 – Havendo erro material na pena fixada pela sentença em prejuízo dos réus, corrige-se de ofício. 8 – Descabe condenação em reparação dos danos causados pela infração se o débito tributário se encontra inscrito em dívida ativa, podendo ser exigido pela Fazenda por meio de execução fiscal. 9 - Apelações dos réus providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 61, 69, 107, inciso IV, 109, incisos III e IV, 115 e 299, todos do Código Penal, sustentando que, especificamente em relação aos crimes contra a ordem tributária, bem como em relação ao delito de falsidade ideológica, relacionados à empresa Master Alpha Comércio Atacadista De Cereais Ltda Epp, a pretensão punitiva já foi fulminada pela prescrição pela pena em abstrato; b) artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, e 69 e 299, ambos do Código Penal, argumentando que o crime de falsidade ideológica deve ser absorvido pelo crime contra a ordem tributária, em observância ao princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 61, 69, 107, inciso IV, 109, incisos III e IV, 115 e 299, todos do CP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, e 69 e 299, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. A falsificação dos documentos – incluindo no contrato social da empresa pessoa que não participou da constituição nem da gestão dessa - não teve como única finalidade crimes contra a ordem tributária nem se exauriu nesses. Proporcionou diversos atos negociais imprescindíveis à continuidade da empresa. Daí porque deve ser mantida a condenação pelos crimes tributários e de falsidade ideológica, de forma autônoma” (ID 64237222). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto” (AgRg no REsp n. 2.158.463/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025